Tribunal: TJSP
Processo: 0006154-37.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à nova redação do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
2. Para situações anteriores à edição da nova lei, permanece a possibilidade de exigência da realização de exame criminológico, nos termos da Súmula Vinculante n. 26, do STF e da Súmula n. 439, do STJ.
3. Algumas circunstâncias de fato não bastam, só por elas, para obstaculizar a progressão de regime prisional a favor do reeducando. Entretanto, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; e de Guilherme de Souza Nucci. O exame criminológico é elemento informativo cuja elaboração pode ser determinada pelo juízo, desde que fundamentadamente, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula Vinculante 26, do STF e Súmula 439, do STJ) e doutrinário (Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar; e Renato Brasileiro de Lima).
4. A jurisprudência remansosa e atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite, perfeitamente, a realização de exame criminológico enquanto condição para que o Juiz responsável pela execução penal do sentenciado possa avaliar o cabimento da progressão de regime prisional, desde que exista fundamentação idônea a respaldar a realização da mencionada avaliação técnica. Exemplificativamente, dentre os motivos que a CORTE SUPREMA entende suficientes para autorizar a realização de exame criminológico para fins de progressão, entre inúmeros outros, tem-se o eventual envolvimento do sentenciado com facção criminosa, o registro do cometimento de faltas disciplinares, as peculiaridades do caso concreto, a natureza de crime hediondo ou equiparado, a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita, bem como a extensão da pena imposta, e a reincidência do sentenciado, conforme se extrai dos seguintes julgados do STF: HC 199.901-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 14/06/2021; HC 198.604-AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 19/04/2021; Rcl 46.246-AgR/CE - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 13/04/2021; Rcl 45.676-AgR/AL - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. 15/03/2021; HC 167.425/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 01/03/2021; HC 185.689/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 15/12/2020; Rcl 42.743-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 15/09/2020; HC 181.239/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 08/09/2020; Rcl 40.068-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. 22/05/2020; Rcl 40.037-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. 22/05/2020; HC 140.892/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 18/02/2020.
5. Verificam-se motivos concretos e idôneos para se determinar a realização de exame criminológico. No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, III; no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, III e no art. 35, "caput", todos da Lei n. 11.343/06; bem como no art. 155, §4o, I e IV; e no art. 155, "caput", ambos do Código Penal, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 13/09/2035, praticou novo crime durante livramento condicional anteriormente concedido (tráfico de drogas), tudo conforme o boletim informativo a fls. 35/41, a evidenciar personalidade voltada para a prática delitiva e desajustada ao convívio social.
6. Agravo de Execução Penal desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006154-37.2025.8.26.0041; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Airton Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE NÃO EM RAZÃO DA OBRIGATORIEDADE PREVISTA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEI N. 7.210/84, DADA PELA LEI N. 14.843/24, MAS SIM EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A exigência prévia de realização de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE NÃO EM RAZÃO DA OBRIGATORIEDADE PREVISTA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEI N. 7.210/84, DADA PELA LEI N. 14.843/24, MAS SIM EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A exigência prévia de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui "novatio legis in pejus", haja vista que incrementa requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ (HC 949.222/SC – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Decisão monocrática – j. em 01/10/2024; RHC 200.670/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 20/08/2024 – Dje de 23/08/2024) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0004943-79.2024.8.26.0047 – Rel. Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011735-15.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Leme Garcia - 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 20/09/2024; Agravo de Execução Penal 0011796-70.2024.8.26.0996 – Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 18/09/2024; Agravo de Execução Penal 0007036-78.2024.8.26.0996 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. em 14/08/2024). Desnecessária, por outro lado, a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à nova redação do §1o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso.
2. Para situações anteriores à edição da nova lei, permanece a possibilidade de exigência da realização de exame criminológico, nos termos da Súmula Vinculante n. 26, do STF e da Súmula n. 439, do STJ.
3. Algumas circunstâncias de fato não bastam, só por elas, para obstaculizar a progressão de regime prisional a favor do reeducando. Entretanto, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; e de Guilherme de Souza Nucci. O exame criminológico é elemento informativo cuja elaboração pode ser determinada pelo juízo, desde que fundamentadamente, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula Vinculante 26, do STF e Súmula 439, do STJ) e doutrinário (Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar; e Renato Brasileiro de Lima).
4. A jurisprudência remansosa e atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite, perfeitamente, a realização de exame criminológico enquanto condição para que o Juiz responsável pela execução penal do sentenciado possa avaliar o cabimento da progressão de regime prisional, desde que exista fundamentação idônea a respaldar a realização da mencionada avaliação técnica. Exemplificativamente, dentre os motivos que a CORTE SUPREMA entende suficientes para autorizar a realização de exame criminológico para fins de progressão, entre inúmeros outros, tem-se o eventual envolvimento do sentenciado com facção criminosa, o registro do cometimento de faltas disciplinares, as peculiaridades do caso concreto, a natureza de crime hediondo ou equiparado, a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita, bem como a extensão da pena imposta, e a reincidência do sentenciado, conforme se extrai dos seguintes julgados do STF: HC 199.901-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 14/06/2021; HC 198.604-AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 19/04/2021; Rcl 46.246-AgR/CE - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 13/04/2021; Rcl 45.676-AgR/AL - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. 15/03/2021; HC 167.425/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 01/03/2021; HC 185.689/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 15/12/2020; Rcl 42.743-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 15/09/2020; HC 181.239/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 08/09/2020; Rcl 40.068-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. 22/05/2020; Rcl 40.037-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. 22/05/2020; HC 140.892/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 18/02/2020.
5. Verificam-se motivos concretos e idôneos para se determinar a realização de exame criminológico. No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, III; no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, III e no art. 35, "caput", todos da Lei n. 11.343/06; bem como no art. 155, §4o, I e IV; e no art. 155, "caput", ambos do Código Penal, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 13/09/2035, praticou novo crime durante livramento condicional anteriormente concedido (tráfico de drogas), tudo conforme o boletim informativo a fls. 35/41, a evidenciar personalidade voltada para a prática delitiva e desajustada ao convívio social.
6. Agravo de Execução Penal desprovido.